Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-92.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001297-92.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARDOZO DE OLIVEIRA - CPF: 361.880.851-87 (RECORRIDO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001297-92.2021.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

SEBASTIAO CARDOZO DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/12/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ART. 46 DA LEI 9099/1995.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso em tela o recorrido requereu o pagamento do abono permanência de dois anos e um mês, visto que conforme Ato n° 20.804/2017, ID n° 103153463, possui 32 anos, 1 mês e 28 dias de contribuição.

Dessa forma, está comprovado que o recorrido preencheu os requisitos, fazendo jus o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna)

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

Recurso Inominado no 1000298-71.2019.8.11.0019. Origem: Juizado da Fazenda Pública de Porto dos Gaúchos. Recorrente: Estado de Mato Grosso. Recorrido: Aparecido Donizete dos Santos.Data do Julgamento: 19/06/2020.E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE MILITAR DE GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - PAGAMENTO DEVIDO - LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 231, DE 15/12/2005 - APOSENTADORIA ESPECIAL - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. In casu, restou comprovada a designação do autor para o exercício de função privativa de militar de grau hierarquicamente superior à sua, portanto, o recorrido faz jus o recebimento de diferença a título de desvio de função, nos termos da Lei Complementar Estadual no 231, de 15/12/ 2005.2. Restou demonstrado que o recorrido preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.3. Portanto, é devido o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna).4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10002987120198110019 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2020)

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Por fim, registro que não há discussão acerca dos juros e correção monetária, sendo aplicado conforme imposto na sentença, onde a correção será pelo IPCA-E, desde o seu vencimento, com a incidência de juros moratórios aplicados à poupança, de acordo com artigo 1o-F, da Lei no. 9494/1997, desde o trânsito em julgado.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas, porém, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021